Tribunal: STF
Processo: HC 200619
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ana Rita Pereira dos Santos em favor de Osvaldo Ramiro Alexandre contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 645.388/SP.
    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente está preso preventivamente pela suposta prática do crime do art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013, por integrar a organização criminosa investigada na Operação Raio X.
    Justifica a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e requer a superação da Súmula 691 do STF.
    Declara que o paciente possui residência fixa. (10)
    Alega que o decreto de prisão preventiva não atenderia às provisões do art. 312 do CPP, pois teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 18)
    Por fim, afirma que o paciente preencheria os requisitos fixados na decisão do HC 188.820 MC para ter sua prisão preventiva substituída por domiciliar (p. 26). Especificamente, declara ser ele idoso, com 74 anos, diabético, hipertenso e ter sinais da síndrome de Alzheimer. (p. 31)
    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão ou a substituição da prisão preventiva por domiciliar.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 129.907-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016.
    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).
    É esse o caso dos autos.
    Colho do ato coator a fundamentação da prisão preventiva do paciente:
    “[...] Osvaldo Ramiro Alexandre é pai do corréu Márcio Alexandre e, segundo a acusação, integra o “núcleo chefia”, com ligação próxima ao líder Cleudson e pessoa de sua confiança. Recebe valores fixos mensais com dinheiro proveniente de desvio de verbas e rendas públicas, para atuar como investidor dos valores públicos desviados por Cleudson, por meio de lavagem de dinheiro, administrando e realizando benfeitorias nos bens adquiridos pela organização, dentre eles uma fazenda comprada por valores milionários.
    Osvaldo Ramiro, ao que consta dos autos, possui alta periculosidade e ostenta antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo, extorsão, associação criminosa e receptação, razão pela qual sua prisão é necessária para a garantia da ordem pública. Ainda segundo a investigação, poderá atentar contra a vida de integrantes da Orcrim que porventura venham a colaborar com a justiça e também contra autoridade que estejam à frente da investigação.
    Não bastasse isso, segundo a acusação, se em liberdade, há risco de continuar a investir o dinheiro desviado na aquisição de outros bens e fazenda em nome de “laranjas”, prejudicando eventual ressarcimento dos cofres públicos”. (eDOC 
    A idade avançada (74 anos) e as delicadas condições de saúde do paciente (diabetes, hipertensão, dificuldade de marcha e princípio da Síndrome de Alzheimer), colocam o paciente no grupo de risco para a infecção por Covid.
    Ademais, a participação de que é acusado na organização criminosa não envolve a prática de violência ou grave ameaça.
    Portanto, é necessário compatibilizar a aplicação da legislação penal e processual penal, bem como a boa garantia da ordem, com os direitos individuais das pessoas presas. Nesse sentido, já decidiu esta Corte:
    “Habeas corpus. Processual Penal. Pleito de conversão da prisão preventiva do paciente em prisão domiciliar humanitária. (CPP, art. 318, inciso II). Excepcionalidade da medida. Paciente submetido a procedimento cirúrgico complexo e de grande porte para a extração de um câncer. Alto risco de saúde e grande possibilidade de desenvolver infecções no cárcere, o qual foi reconhecido em laudo pericial assinado por perito do estado. Dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III). Preservação da integridade física e moral dos presos cautelares. Indeclinável dever que a Lei Fundamental da República impõe ao Poder Público (v.g. RHC nº 94.358/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 19/3/14). Demonstração satisfatória da situação extraordinária. Superação do enunciado da Súmula nº 691 do Supremo Tribunal. Ordem concedida para converter a custódia preventiva em prisão domiciliar. Reavaliação, a cada 2 (dois) meses, da necessidade de subsistência ou não dessa forma de cumprimento da custódia, enquanto perdurar a necessidade da preventiva decretada (CPP, art. 312), determinação ao juízo processante”. (HC 153.961, rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.5.2020)
    Ante o exposto, considerando a idade avançada e a delicada situação de saúde específica e personalíssima do paciente, concedo a ordem de habeas corpus, para substituir a prisão preventiva do paciente por domiciliar, se por outro motivo não estiver preso, acrescida ainda das seguintes medidas cautelares, nos termos do art. 319, do CPP:
    I) proibição de manter contato pessoal, telefônico ou por meio eletrônico ou virtual com corréu;
    II) proibição de prestar serviços ou participar, direta ou indiretamente, das pessoas jurídicas que teriam sido utilizadas para a prática dos crimes narrados na denúncia, bem como de receber rendimentos, lucros ou ganhos dessas entidades;
    III) proibição de alienar ou receber bens ou direitos de terceiros sem a comunicação prévia ao Juízo de origem.
    A presente ordem não obsta o restabelecimento da prisão preventiva em caso de descumprimento injustificado de medida cautelar ou da superveniência de fatos novos que a recomendem.
    Comunique-se com urgência o juiz de primeiro grau.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente